Tribunal: TJDFT
Processo: 0734946-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734946-11.2025.8.07.0001 RECORRENTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: GRAZIELLY DIAS RABELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVEDOR E VEÍCULO NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, diante da ausência de citação válida da parte devedora e da não localização do veículo, mesmo após a intimação da parte autora para apresentar novo endereço, com fundamento nos incisos III IV do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução de mérito, é cabível diante da ausência de citação válida e da não apreensão do bem, mesmo após intimação do autor para providenciar meios ao regular prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação válida constitui pressuposto processual essencial à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 239 do CPC. 4. Sem a citação do devedor nem a apreensão do bem, inviabiliza-se a consolidação da posse e o prosseguimento da ação fundada no Decreto-Lei no 911/69. 5. A não conversão da ação em execução e a inércia do autor em indicar endereço válido revelam ausência de diligência eficaz para a constituição válida da relação processual. 6. A extinção do processo com fulcro no art. 485 , III e IV, do CPC, é medida adequada, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa nos termos do inciso III do mesmo dispositivo. 7. Precedentes do TJDFT ratificam a legitimidade da extinção nesses casos, afastando alegações de ofensa aos princípios da cooperação, da primazia do mérito e da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do devedor e de apreensão do bem alienado fiduciariamente caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC. 2. Nessas hipóteses, não se exige intimação pessoal do autor, por não se tratar de abandono de causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 2020760, 2024883, 1735046, 2024079 e 967400. O recorrente aponta violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do feito desde a sentença, porquanto não houve intimação pessoal da parte e nem de seus procuradores. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSP como paradigma. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB/SC 8.927, e RODRIGO FRASSETTO GÓES -OAB/SC 33.416. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na análise do caso concreto, verifica-se, na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, que a apelada não foi encontrada para citação, tampouco o carro foi apreendido porque também não foi localizado. E, mesmo apesar de intimado, o autor não se manifestou, mesmo advertido da possibilidade de extinção do processo. Não há aqui que se falar em ofensa aos princípios da cooperação, do princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, da razoável duração do processo, da primazia do mérito e da não surpresa, pois que, se verifica nos autos, que o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições realizando os atos processuais para viabilizar a regular tramitação da ação.” (ID 78724736). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Além disso, “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF”. (REsp n. 2.235.623/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79158511. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91